Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718383-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONI JOSE GONCALVES, EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: PRIME VET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME, SONIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO, FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS, COOL PET DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PET EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual indeferida a petição inicial com esteio nos arts. 330, III e 485, I do CPC: carência de interesse processual. E, das razões recursais, ao que parece, não se extrai impugnação específica aos termos da sentença. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre possível violação ao princípio da dialeticidade recursal nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Exaurido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora